Tribunal: TJMT
Processo: 1072586-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072586-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 363.084.981-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1072586-95.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente
:
CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. IMPLANTE DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL MASCULINO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SUS (SLING). AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de disponibilização de implante de esfíncter urinário artificial masculino, por ausência de comprovação da ineficácia dos procedimentos disponibilizados pelo SUS, afastando-se alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se o recorrente comprovou a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e a imprescindibilidade do procedimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo instruir a inicial com os documentos indispensáveis (CPC, art. 320), razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental.

Os atos processuais praticados no juízo comum devem ser convalidados, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo, sendo desnecessária sua repetição após declínio de competência.

A concessão judicial de tratamento não incorporado pelo SUS exige a comprovação cumulativa da ineficácia do tratamento ofertado pelo sistema público e da imprescindibilidade do tratamento solicitado, conforme precedentes do STJ (Tema 106 – REsp 1.657.156/RJ) e do STF (Tema 793 – RE 855.178 ED).

O parecer técnico do NAT atesta a disponibilidade do tratamento por meio de
sling
pelo SUS e a equivalência das técnicas em relação ao implante de esfíncter urinário artificial, não havendo prova médica de que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz para o caso.

A documentação apresentada limita-se a receituário médico com diagnóstico, sem demonstrar a imprescindibilidade do procedimento pleiteado nem a inadequação do tratamento público, em desconformidade com o Enunciado no 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Ante a ausência de comprovação dos requisitos legais, não se configura o direito à realização do procedimento não regulado pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente documental e o autor não apresenta documentação indispensável à comprovação de seu direito.

A concessão de tratamento não disponibilizado pelo SUS exige prova da ineficácia do tratamento público e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Ausente laudo médico que comprove a inadequação do tratamento público (
sling
), deve ser indeferido o pedido de implante de esfíncter urinário artificial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 855.178 ED (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 305817937, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não constou nos autos laudo médico que ateste a ineficácia dos procedimentos assegurados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas e juntada de laudo médico detalhado.

Alega que demonstrou a necessidade do procedimento por meio dos documentos anexados na exordial e que deveria ter sido oportunizada a produção de outras provas.

Em contrarrazões (ID 305817944 e 305817945), os reclamados defendem a manutenção da sentença, argumentando que o procedimento pleiteado não é contemplado pelo SUS e que não houve comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo sistema público de saúde, nem da imprescindibilidade do procedimento requerido.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 326935867), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
20/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de procedimento não regulado pelo SUS, qual seja,
implante de esfíncter urinário artificial masculino
, cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, verifica-se que
não
merece acolhimento. Isso porque, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC),
incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
,
devendo instruir a petição inicial com
todos
os documentos indispensáveis à propositura da ação
, conforme determina o art. 320 do mesmo diploma legal.

No caso em análise,
o recorrente teve a oportunidade de juntar toda a documentação necessária à comprovação de seu direito quando da propositura da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
,
especialmente considerando que a questão era predominantemente documental
.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o recorrente comprovou a necessidade e imprescindibilidade do procedimento de implante de esfíncter urinário artificial masculino, bem como a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo,
tais princípios não afastam a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão de tratamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
.

Conforme destacado na sentença recorrida, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou que "
o tratamento cirúrgico da incontinência urinária pode ser feito com sling (disponível no SUS) ou implante de esfíncter urinário artificial (não disponível no SUS)
". O mesmo parecer concluiu que "
as evidências avaliadas até o momento, apesar de limitadas, apontam para equivalência destas duas técnicas
".

Analisando os documentos juntados aos autos,
verifica-se que o recorrente apresentou apenas um receituário médico que, embora indique o diagnóstico de incontinência urinária, não demonstra a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS (sling masculino), nem comprova a imprescindibilidade do procedimento pleiteado (implante de esfíncter urinário artificial)
.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que, para a concessão judicial de tratamentos não disponibilizados pelo SUS, é necessária a comprovação cumulativa da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 ED (Tema 793).

No mesmo sentido, o Enunciado no 14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "
não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
deve ser indeferido o pedido
".

No caso em análise, não há nos autos qualquer documento médico que ateste a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS (sling masculino) para o caso específico do recorrente, nem que comprove a imprescindibilidade do implante de esfíncter urinário artificial.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC,
razão pela qual a sentença deve ser mantida
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025